Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700686-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: M6 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR